Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-49.2022.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006898-49.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA FREITA BATISTA - CPF: 090.539.289-28 (RECORRENTE), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (RECORRIDO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (RECORRIDO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.
E
ntende
-se
por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

2. Declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1006898-49.2022.8.11.0037

Embargante
:
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.

Embargado
:
MARCIA FREITA BATISTA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 255773162/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 254643169/PJe2).

Sustentou
que: a) o
acórdão

partiu
de
premissa

equivocada
,
deixando
de
observar

documentos
que
provam
que
não

alterou
o
cadastro
do
veículo
da
parte

embargada
; b)
verificou

a

ausência de irregularidade no cadastro BIN, constando a marca
/
modelo

como
MMC/L200 HPE D; c)
desde
a
fabricação
o
cadastro
sempre
esteve

correto
.
Requereu
o
acolhimento
dos embargos, para
reformar
o
acórdão
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO

DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS
EMBARGOS PELA
MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO
QUADRO DE
PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA
LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2.
A jurisprudência
desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.º
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a qual o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe

consignar,
que
e
ntende-se

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

Todavia,
in
casu
, verifica-se que não foi utilizada premissa fática equivocada, pois na decisão embargada constou corretamente que o veículo da parte embargada foi cadastro
de forma equivocada
na Base de Índice Nacional, conforme documento juntado no ID 244704653/PJe2 e laudo de vistoria realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Paraná (ID 244704654/PJe2, pág. 2).

Assim,
embora
a
parte

embargante

tenha

alegado
que
não

realizou

qualquer

alteração
no
cadastro
do
veículo

objeto
de
discussão
,
os

documentos

apresentados
com a
petição

inicial

fazem

prova

em

sentido

contrário
, de
maneira
que a
tela

sistêmica

por

ela

apresentada

não
é
suficiente
para
corroborar

sua

alegação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025